Tribunal: STF
Processo: ARE 793441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE PORTA ELETRÔNICA DE SEGURANÇA. LEI N. 7.494/1994. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. POSTOS DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.